Tribunal: TJMT
Processo: 1002311-22.2023.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002311-22.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Combustíveis e derivados]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 08.296.100/0001-19 (APELANTE), ANA CIBELLE CALDEIRA DA SILVA AGUIAR - CPF: 072.456.529-96 (ADVOGADO), SOUSA COMERCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ: 08.296.100/0002-08 (APELANTE), A. MANENTI LTDA - CNPJ: 03.895.974/0001-79 (APELADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO), VIVIANE LEANDRO MANENTI - CPF: 028.571.669-74 (APELADO), VIVIANE LEANDRO MANENTI - CPF: 028.571.669-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR.
INCIDÊNCIA DO

CDC
.
COMERCIALIZAÇÃO DE GALÕES DE ÓLEO L
UBRIFICANTE SEM REGISTRO NA ANP. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA.
REDUÇÃO DO MO
NTANTE INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Sousa Comércio de Produtos Automotivos Ltda. contra sentença proferida em Ação
de Indenização p
or Danos
Materiais ajuizada por A.

Manenti
Ltda., na qual foi reconhecida a responsabilidade da ré pelo ressarcimento do va
lor de R$
57.631,06, correspondente à multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão da comercialização de óleos lubrificantes sem o devido registro ou com informações incompletas exigidas pela Agência Nacional do Petróleo (ANP). A apelante sustentou a regularidade dos produtos e a
inexistência de relação de consumo entre as partes, além de pleitear subsidiariamente a dedução de valor já ressarcido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil da fornecedora pelos danos materiais suportados em decorrência de multa administrativa aplicada à autora por irregularidade nos produtos adquiridos; (
ii
) determinar se o valor da indenização deve ser reduzido em razão do reembolso parcial realizado pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes admite a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, diante da vulnerabilidade técnica da adquirente quanto à regularidade dos produtos, mesmo tratando-se de fornecedores da mesma cadeia produtiva, conforme interpretação sistemática do art. 2º e art. 4º, I, do CDC.

Ainda que um dos produtos (V MAX OIL TURBO 15W40 CI4) possua registro regular e outro (V MAX ESTACIONÁRIO 40) esteja dispensado de registro, a ausência de informações claras e adequadas nos rótulos e embalagens fornecidas caracteriza infração às normas da ANP e descumprimento do dever de diligência do fornecedor.

O fornecimento de produtos sem a devida identificação do registro perante a ANP configura ato ilícito, apto a gerar a responsabilização civil objetiva da fornecedora pelos danos decorrentes da autuação administrativa.

A ausência de defesa administrativa por parte da autora não rompe o nexo causal, pois o dano decorreu
diretamente do fornecimento de produtos em desconformidade com os requisitos legais.

Conside
rando o reembolso parcial de
R$
5.818,26 realizado
pela apelante, impõe-se a dedução desse valor do montante da condenação original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil do fornecedor por ato ilícito se configura quando há fornecimento de produtos com ausência de informações obrigatórias sobre regularidade perante órgão regulador, ainda que entre fornecedores da mesma cadeia produtiva.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor é cabível quando evidenciada a vulnerabilidade técnica da parte adquirente, ainda que pessoa jurídica.

Deve-se deduzir
do valor indenizatório os montantes já ressarcidos de forma voluntária pelo réu.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação de Indenização por Danos Materiais em Decorrência de Ato Ilícito

cuja sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado por A. MANENTI LTDA., com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar SOUSA COMÉRCIO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA. (matriz e filial) ao pagamento da quantia de R$ 57.631,06 (cinquenta e sete mil seiscentos e trinta e um reais e seis centavos),acrescido de juros moratórios da Taxa Referencial SELIC, a partir do evento danoso (
REsp
Nº 1795982 – SP).

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85,
§§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil”
.

A
apelante
sustenta

a ausência de relação de consumo entre as partes e a regularidade dos produtos fornecidos.

Argument
a
que o produto V MAX OIL TURBO 15W40 CI4 estava devidamente registrado na ANP e que o V MAX ESTACIONÁRIO 40 não exigia registro conforme a Resolução ANP nº 804/2019.

Afirma que
a apelada não apresentou defesa administrativa ao PROCON, rompendo o nexo causal entre a
sua
conduta e o dano.

Menciona
que
ofereceu ressa
rcimento parcial no valor de R$
5.818,26, referente aos produtos apreendidos.

Por fim,
pede

a
improcedência da
lide
, com reconhecimento da ausência de culpa e da responsabilidade exclusiva da apel
ada pelo pagamento da multa.
Subsidiariamente, a redução proporcional do valor da indenização, em razão do reembolso pa
rcial já efetuado (R$5.818,26).

Nas contr
arrazões,
a apelada pugnou pela manutenção integral da sentença, reafirmando a responsabilidade da
ré
pelo ato ilícito e a aplicabilidade do Código de Defesa do C
onsumidor ao caso (Id
297566407
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A apelante ingressou com
a presente
demanda
visando
o ressarcimento do valor de R$
57.631,06, referente à multa administrativa paga ao PROCON em decorrência da comercialização de produtos sem o devido registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP).

Afirma na inicial que adquiriu da ré galões de óleo lubrificante para revenda em seu estabelecimento e que após
fiscalização realizada pelo PROCON, foi constatada a ausência de registro na ANP para parte dos produtos, culminando na lavratura do auto de infração nº AI.

2023.03.006 – FA 51.001.004.22-0005976 e aplicação de mult
a administrativa no valor de R$
83.330,08, posteriormente paga com desconto
no valor de R$
57.631,06.

Em contestação, a requerida alegou que não se tratava de relação de consumo entre as partes, mas sim entre fornecedores da mesma cadeia produtiva, afastando a responsabilidade objetiva.

Sustentou que os produtos possuíam os registros exigidos pela ANP, notadamente o V MAX OIL TURBO 15W40 CI4, e que o V MAX ESTACIONÁRIO 40 sequer estava sujeito a registro conforme a Resolução ANP nº 804/2019.

Argumentou ainda que a autora não apresentou defesa administrativa contra a autuação e que houve oferta de devolução dos valores dos galões apreendidos.

Após instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente o pedido para condenar a requerid
a ao pagamento da quantia de R$
57.631,06, acrescida de juros moratórios da Taxa Referencial SELIC, a partir do evento danoso.

Inconformada, a
apelante interpôs R
ecurso,
reiterando os mesmos arg
umentos expostos na contestação
.

A controvérsia central do presente recurso consiste em determinar se a apelante deve ser responsabilizada civilmente pela multa administrativa suportada pela apelada, em razão da revenda de produtos supostamente irregulares, sem o devido registro na Agência Nacional do Petróleo (ANP).

A apelante sustenta que não há relação de consumo entre as partes, mas sim uma relação comercial entre fornecedores da mesma cadeia produtiva, o que afastaria a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a responsabilidade objetiva.

Inicialmente, no tocante à relação jurídica entre as partes, é imperioso reconhecer que, ainda que ambas sejam pessoas jurídicas, isso não afasta automaticamente a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o conceito de consumidor final comporta interpretação extensiva, sendo possível o reconhecimento de relação de consumo mesmo entre fornecedores, desde que demonstrada
à
destinação final do produto.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que os produtos adquiridos pela autora
destinavam-se
à revenda no
Auto Posto
de sua titularidade, de modo que, embora não se trate de consumidor “final no ciclo econômico”, verifica-se clara vulnerabilidade técnica quanto à avaliação da regularidade dos produtos. Assim, com base na interpretação teleológica e sistemática do artigo 2º do CDC, bem como na aplicação do princípio da vulnerabilidade (art. 4º, I), mostra-se adequada
à
incidência das normas consumeristas ao caso.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO
DO PROC
ESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO
CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1
. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do
CDC (teoria finalista mitigada)
.
Precedentes"
(
AgInt
no
AREsp
2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe
de 21/3/2023
) .
Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Na hipótese vertente, demonstrado que o critério para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova é objetivo, e diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas, sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor, é o caso de se determinar o retorno dos autos à origem, para que se julgue a demanda à luz da jurisprudência do STJ.
3 .
Agravo in
terno a que se nega provimento”.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 2076856 PR 2023/0194824-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/11/2023
, sem destaque no original
)

A apelante alega que os produtos fornecidos estavam regulares: o V MAX OIL TURBO 15W40 CI4 possuía registro na ANP desde janeiro de 2021, e o V MAX ESTACIONÁRIO 40 não exigia registro, conforme Resolução ANP nº 804/2019.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a apelante apresentou comprovação de registro do produto V MAX OIL
TURBO 15W40 CI4 junto à ANP (Id
297566374).

Quanto ao produto V MAX ESTACIONÁRIO 40, a Resolução ANP nº 804/2019, em seu art. 2º, não o inclui entre os produtos que necessitam de registro prévio, aplicando-se o parágrafo único do mesmo artigo, que dispensa de registro os produtos não abrangidos pela resolução.

Contudo, o auto de infração lavrado pelo PROCON identificou irregularidades em
:

01 unidade (galão de 20 litros) de Óleo lubrificante mineral para motores diesel V-MAX 15 W 40, CI-A; 12 unidades (galão de 20 litros) de Óleo lubrificante mineral para motores diesel V-MAX
ESTACIONÁRIO 40
; e 09 unidades (galão de 20 litros) de Óleo lubrificante mineral para motores diesel V-MAX 15 W 40, CI-A (Id
297565443
).

Há, portanto, uma contradição entre o que foi constatado pelo PROCON e o que alega a apelante. Embora tenha apresentado comprovação de registro do produto V MAX OIL TURBO 15W40 CI4, não ficou demonstrado que os lotes específicos fornecidos à apelada estavam devidamente identificados com as informações de registro exigidas pela ANP, o que configura infração à Resolução ANP nº 804/2019.

Ademais, a apelante, como fornecedora dos produtos, tinha o dever de garantir que estes estivessem em conformidade com todas as exigências legais, incluindo a correta informação sobre o registro na ANP. A ausência dessa informação
configura falha no dever de diligência que lhe era imposto, caracterizando ato ilícito passível de responsabilização civil.

Quanto ao argumento de que a apelada não apresentou defesa administrativa contra a autuação do PROCON, rompendo o nexo causal entre a conduta da apelante e o dano, não merece prosperar. A ausência de defesa administrativa não exime a
ré
de sua responsabilidade pelo fornecimento de produtos irregulares, que foi a causa originária da autuação.

O nexo causal entre a conduta da apelante (fornecimento de produtos sem a devida informação de registro na ANP) e o dano sofrido pela apelada (multa administrativa) está claramente estabelecido. A apelada foi autuada e multada justamente por comercializar produtos que não continham as informações adequadas sobre o registro na ANP, produtos estes fornecidos pela apelante.

Desse modo, concluo que a ré deve ser responsabilizada pelo dano material suportado pela autora, consistente no valor da multa administrativa paga ao PROCON, em razão do fornecimento de produtos sem a devida informação de registro na ANP. Contudo, deve ser deduzido o montante de
R$ 5.818,26
, já ressarcido pela apelante à apelada.

Nesse sentido:

"
Apelação – Ação anulatória – Auto de Infração e Imposição de Multa – Infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Infração à legislação consumerista – Procedimento administrativo – Cerceamento de defesa – Inocorrência. Infração à legislação consumerista – Posto de combustíveis que não exibia de forma visível à distância o preço por litro de todos os combustíveis comercializados no estabelecimento – Fotografias tiradas pelos agentes fiscais comprovam que a placa contendo os preços de etanol aditivado, gasolina aditivada e diesel S-10 não pode ser avistada à
distância e de forma imediata pelos consumidores - Violação ao artigo 18 da Resolução n. 41/2013 da ANP (Agência Nacional do Petróleo) e ao artigo 31, "caput", do Código de
Proteçâo
e Defesa do Consumidor
caracterizada .
Pedido subsidiário - Multa – Valor - Redução – Inadmissibilidade – Montante fixado de acordo com a Portaria Normativa Procon n. 229/2022 e com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor – Razoabilidade e proporcionalidade observadas. Sentença mantida - Recurso desprovido
”.
(TJ
SP - Apelação Cível: 1039666-26
.20
23.8.26.0053 São Paulo, Relator
: Renato
Delbianco
, Data
de Julgamento: 17/05/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/05/2024)

Pelo exposto
,
dou
parcial
provimento

ao Recurso

apenas
para
reduzir o valor da indenização

para
R$51.812,80
,
atualizados nos termos consignados na sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025